Tribunal: TJDFT
Processo: 0740207-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR PELO BANCO RECEBEDOR AO CREDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora referente ao contrato no 20032022189, com a condenação da parte ré ao pagamento de dano moral arbitrado em R$ 2.000,00, além de impor a esta a obrigação de retirar o nome da parte autora dos cadastros de maus pagadores. Alega a parte recorrente que a parte recorrida já havia entrado em contato e encaminhado o comprovante de pagamento da dívida, porém não localizou o repasse por parte do banco acolhedor do pagamento. Desse modo a parcela permaneceu em aberto e legitimou a inscrição do nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, o que fez de boa-fé e no exercício regular do direito. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor do dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24615386-24615389). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 24615398).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Conforme notificação do Serasa Experian (ID 24614353) o nome da parte recorrida foi inscrito em cadastro de maus pagadores em razão da suposta falta de pagamento da prestação vencida em 01/04/2020, no valor de R$ 1.000,00, porém o documento ID 24614352 - Pág. 2 revela o pagamento no dia 13/3, encontrando-se também pagas as demais parcelas do contrato (ID 24614352, P. 1-4). O documento ID 24615370 atesta que houve a negativação.
V. A parte recorrente reconhece que a parte recorrida lhe encaminhou o comprovante de pagamento da dívida negativada, porém afirma que o valor pago não lhe foi repassado pelo banco recebedor e por essa razão manteve a inscrição.
VI. Importa ressaltar que o consumidor é a parte vulnerável da relação de consumo, e uma vez comprovado o pagamento, mostra-se indevida a inscrição negativa. Eventual ausência de repasse do valor pago, a par de não comprovada nos autos, cuida-se de questão a ser resolvida entre as instituições bancárias, cujo ônus não pode ser transmitido ao consumidor.
VII. Segundo farta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. No mesmo norte, é o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.